Tribunal: TJMT
Processo: 1026933-67.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026933-67.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIEL MOREIRA DE CAMPOS - CPF: 729.475.438-15 (APELADO), JULIANA RAMOS CORREA DE ALBUQUERQUE PONTES - CPF: 973.587.381-87 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0009-60 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a inexigibilidade dos débitos referentes a desconto de serviços não contratados e condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova da contratação de serviços justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores; e (ii) saber se os descontos não autorizados justificam indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Aplicam-se as normas do CDC, com inversão do ônus da prova, em razão da natureza consumerista da relação. A ré não comprovou a contratação do seguro nem a autorização para os descontos, configurando falha na prestação do serviço.
Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral mostra-se adequado. Destaca-se, sobremodo, que a parte autora, ora recorrida, trata-se de pessoa idosa e hipossuficiente.

Constatada a ausência de comprovação de má-fé, a repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, conforme o art. 42, p.u., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Constatada a ausência de comprovação de má-fé do banco, a repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, conforme o art. 42, p.u., do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical,

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material, que lhe move
Ariel Moreira de Campos
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide objeto da inicial, condenando a parte demandada a restituir ao autor o valor indevidamente debitado em dobro, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando a inexistência de ato ilícito e a validade da contratação, com base em documentos eletrônicos (assinatura eletrônica, biometria facial, gravação de voz).

Defende a inexistência de dano moral indenizável, ante a ausência de prova do abalo efetivo sofrido, tratando-se de mero aborrecimento e a impossibilidade jurídica da restituição dos valores, na medida em que não restou demonstrado a má-fé ou ato ilícito.

Requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do dano moral e a restituição dos valores na forma simples.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 323065882).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ariel Moreira de Campos
move ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por dano moral e material em desfavor da
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical
, alegando que
foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, sem a devida contratação.

Após regular trâmite processual
, a Magistrada
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide objeto da inicial, condenando a parte demandada a restituir ao autor o valor indevidamente debitado em dobro, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando a inexistência de ato ilícito e a validade da contratação, com base em documentos eletrônicos (assinatura eletrônica, biometria facial, gravação de voz).

Defende a inexistência de dano moral indenizável, ante a ausência de prova do abalo efetivo sofrido, tratando-se de mero aborrecimento e a impossibilidade jurídica da restituição dos valores, na medida em que não restou demonstrado a má-fé ou ato ilícito.

Requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do dano moral e a restituição dos valores na forma simples.

Pois bem. Em detida análise dos autos, verifico que a parte autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos indevidos, em seu benefício previdenciário. Alega que desconhece a procedência dos descontos.

A presente lide versa sobre contrato de pacotes de serviços, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos dos pacotes de serviços na conta da parte autora.

Vislumbra-se que a ré não juntou nenhuma prova legitima da autorização da parte autora, portanto deixou de justificar os descontos realizados,
ônus que lhe incumbia
.

Andou bem a magistrada a quo, ao consignar,
verbis
:

“As argumentações do autor, de que não autorizou os descontos junto com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas de que a contratação da dívida foi realizada pela parte autora.

A ré, em sua defesa totalmente genérica, simplesmente limitou-se alegar que dano algum sofreu o autor e que a filiação foi regularmente formalizada, assim, cabia à ré comprovar a regularidade dos descontos e a existência de contratação válida. No entanto, não apresentou qualquer documento que comprovasse o vínculo contratual.

A simples juntada de documentos genéricos, como fichas cadastrais, gravações de áudios não identificáveis ou sem nexo probatório com o caso concreto, não se presta a desconstituir a narrativa clara do autor, corroborada por extratos do INSS que demonstram descontos sistemáticos e reiterados sem justificativa contratual.

Acresça-se que a eventual apresentação de imagem do autor (“selfie”), ainda que acompanhada de cópia de documento pessoal, não possui, isoladamente, eficácia probatória suficiente para validar a existência de contratação regular.

Tal conjunto de dados pode, no máximo, indicar a posse de informações pessoais, mas é absolutamente insuficiente para comprovar a formação de vínculo contratual, sobretudo quando ausente qualquer instrumento assinado, gravação de voz, registro eletrônico com autenticação segura ou qualquer outro meio inequívoco de manifestação de vontade.

É inadmissível, sob a ótica do devido processo legal, presumir a existência de vínculo jurídico ou a anuência válida com base unicamente em fotografia e documento de identidade, elementos estes facilmente coletáveis sem o conhecimento do titular.

Consequentemente, entendo que não foi observado o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos qualquer subsídio que demonstrasse a existência do vínculo entre as partes. Logo, é flagrante a falha na prestação do serviço, restando clara a responsabilidade civil da ré.”
(id. 323065874).

A simples juntada de documentos genéricos, como fichas cadastrais, gravações de áudios não identificáveis ou sem nexo probatório com o caso concreto, não se presta a desconstituir a narrativa clara do autor, corroborada por extratos do INSS que demonstram descontos sistemáticos e reiterados sem justificativa contratual.

Acresça-se que a eventual apresentação de imagem do autor (“selfie”), ainda que acompanhada de cópia de documento pessoal, não possui, isoladamente, eficácia probatória suficiente para validar a existência de contratação regular.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à parte demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

De verdade, os documentos apresentados pela parte ré com a peça contestatória, em nada contribuiu para desincumbir do ônus probatório, assim, diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, é plausível chegarmos à conclusão de que, se a pactuação sindical realmente ocorreu, se deu mediante vicio de consentimento da parte autora, fato que não exclui a responsabilidade da Ré e conduz procedência da ação.

Apesar de defender a regularidade do dos descontos na conta corrente da parte autora, no
caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular a
fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes,
porquanto se constata que o consumidor não celebrou efetivamente o referido contrato.

Verifica-se, portanto, que a celebração contratual por meio eletrônico exige, por parte da ré, a demonstração inequívoca da autenticidade e integridade dos dados por meio de mecanismos criptográficos confiáveis, o que, no caso concreto, não restou satisfatoriamente evidenciado. Com efeito, inexiste nos autos prova da utilização de certificação digital apta a conferir validade jurídica à manifestação de vontade da parte Autora, sendo a alegada “biometria facial” reduzida a uma mera fotografia do demandante.

Destarte, ainda que a parte Requerida tenha colacionado aos autos um suposto termo de adesão firmado digitalmente, acompanhado de imagem fotográfica da parte autora e das cópias de seus documentos pessoais, tais elementos, por si sós, não bastam para comprovar que houve uma declaração de vontade expressa, consciente e inequívoca da Autora, mormente diante das alegações fáticas trazidas na petição inicial.

E, diante dos argumentos e informações lançados na contestação, chama a atenção o fato de que, embora defendida a contratação na modalidade eletrônica, a parte Ré não tenha instruído o processo com dossiê de contratação contendo os dados relativos a negociação, geolocalização e dados do dispositivo, a exemplo.

Ou seja, embora afirme que a contratação foi formalizada mediante acesso a link, que certamente possui o detalhamento de toda contratação, a parte Requerida deixou de acostar ao processo qualquer prova neste sentido ou de que procedeu ao envio de cópia do contrato. Aliás, como visto este sequer comprovou que a negociação foi realizada a partir de aparelho eletrônico pertencente a parte Autora.

Neste caminho o consentimento da parte Autora deve ser obtido de forma inequívoca, com pleno entendimento quanto ao objeto da contratação/filiação e suas consequências, o que não parece ter sido atingido com claridade solar acerca dos documentos apresentados pelo Réu.

Sem embargos, verifica-se, a partir da análise de parte do áudio acostado aos autos, que o idoso, em condição de evidente vulnerabilidade, limita-se a reproduzir, de forma mecânica, as falas previamente ditadas por interlocutor da entidade sindical, não sendo possível extrair, com a segurança jurídica ordinária, a existência de consentimento livre e informado, tampouco aferir com grau de certeza que se trata, de fato, da voz do recorrido.

Logo, demonstrada a ausência relação jurídica firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever de a parte requerida restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé, consoante bem destacado na r. sentença.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
(
...)
”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Isso porque, repiso a referida repetição a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor/apelante, o que não restou comprovado na hipótese dos autos, consoante bem delineado pelo juízo de origem
.

Por outro lado, a apelante recorre e alega a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Dito isso, no que pertine ao dano moral, verificada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da contratação, via que se mostra absolutamente insegura, causando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados no modesto benefício previdenciário recebido por pessoa idosa.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelado e o dano sofrido pelo autor, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

No mesmo sentido, julgado em caso semelhante:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Diante do exposto, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 5.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença deve ser reformada em parte, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025